Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-36.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora.
- Requerimento de tutela de urgência. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Recurso interposto contra sentença proferida em ação renovatória de locação tem somente efeito devolutivo. Artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.
- Documentos acostados aos

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora.
- Requerimento de tutela de urgência. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Recurso interposto contra sentença proferida em ação renovatória de locação tem somente efeito devolutivo. Artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.
- Documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia acerca da existência de fundo de empresa. Desnecessidade de produção de outras provas. Pretensão de anulação da r. sentença. Rejeição. Cerceamento de defesa não configurado.
- Mérito. Objeção do réu à renovação contratual pleiteada nesta demanda. Cabimento. Direito do réu de fazer uso próprio do imóvel, ainda que para explorar a mesma atividade da locatária, pois, desde o início da relação, a locação envolveu fundo de empresa, com instalações destinadas ao desenvolvimento do comércio de combustíveis. Inteligência do artigo 52, inciso II e § 1o, da Lei no 8.245/1991. Acolhimento da exceção de retomada do imóvel locado para uso próprio e a consequente improcedência da ação renovatória eram mesmo medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.